Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-56.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001259-56.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DA COSTA - CPF: 408.198.331-34 (APELANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), R O ALVES - CNPJ: 08.701.784/0001-97 (APELADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora realizada sobre ativos financeiros do executado e extinguindo a execução pelo pagamento

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza alimentar apta a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se a alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
pode ser suscitada apenas em
sede recursal; e (
iii
) determinar se houve comprovação da imprescindibilidade dos valores para custeio de tratamento de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, com a finalidade de preservar a subsistência digna do devedor.

4.
O recibo apresentado pelo apelante não comprova a origem alimentar dos valores bloqueados, pois foi produzido posteriormente ao bloqueio e desacompanhado de elementos capazes de demonstrar a relação jurídica que teria originado os pagamentos recebidos.

5.
A tese de impenhorabilidade fundada no limite de 40
salários mínimos
não pode ser conhecida, porque não foi arguida na primeira oportunidade em que o executado se manifestou nos autos, configurando preclusão, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1235.

6.
Os documentos médicos juntados aos autos não demonstram a necessidade atual de tratamento de saúde, pois os exames e laudos referem-se aos anos de 2023 e 2024, sem comprovação contemporânea da persistência do quadro clínico alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova idônea da natureza alimentar dos valores constritos.
2.
A alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
deve ser apresentada na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.
3.
A alegação de necessidade de
valores para tratamento de saúde exige comprovação médica atual e suficiente da persistência do quadro clínico e da imprescindibilidade da verba bloqueada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, 833, IV e X, 924, II, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1235.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença
julgado
nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,JULGO IMPROCEDENTEo pedido formulado porFRANCISCO ALVES DA COSTAna presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida porR O ALVES - MEpara manter a integralidade da penhora realizada sobre os ativos financeiros do executado, indicando expressamente que o valor total da execução de R$ 19.280,57 (dezenove mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) é devido e será mantido constrito.

Considerando que o valor constrito satisfaz o total do débito exequendo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,JULGO EXTINTAa presente execução pelo pagamento.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor impugnado nesta via incidental, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o competente alvará judicial em favor da parte exequente para o levantamento da integralidade do valor bloqueado, observados os dados bancários informados nos autos.

O apelante
sustenta que o valor bloqueado é
impenhorável, pois se trata de verba salariar,
proveniente da sua
atividade como
intermediador na venda de gado
. E mais, que o
valor bloqueado está abaixo do limite de 40
salários mínimos
e é necessário para o tratamento de saúde que faz.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a inadmissibilidade parcial do recurso por inovação recursal quanto à tese dos 40
salários mínimos
. No mérito, sustenta a correção da sentença, destacando a ausência de provas idôneas da natureza alimentar dos valores e a má-fé demonstrada na produção de documentos unilaterais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV e X do CPC, estabelecem que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
” (inciso IV) e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (inciso X).

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Neste caso, o recibo anexado pelo apelante realmente não é suficiente para comprovar que o valor bloqueado foi recebido
em decorrência da
sua atuação
como intermediário
na venda de gado, como alega, pois
,

além de ser posterior ao bloqueio
, não está acompanhado
de outros elementos que comprovem a relação jurídica originária
.

Quanto ao inciso X
, do art. 833, do CPC,
acima transcrito,
no Tema 1235

o STJ fixou a seguinte tese:

"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos
(art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos
à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

Como destacou o apelado, o apelante não suscitou essa questão no juízo de origem, mas apenas neste recurso. Assim, como não a apresentou na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, ocorreu a preclusão.

Por fim, em relação ao argumento
de que o valor seria essencial para custear tratamento de saúde, também não há comprovação suficiente. Isso porque os laudos e exames anexados aos autos referem-se aos anos de 2023 e 2024, sem qualquer documento médico atualizado que demonstre a permanência do quadro clínico ou a necessidade atual do tratamento alegado. Assim, não ficou comprovado que a situação de saúde ainda persiste nos mesmos moldes apresentados anteriormente.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor impugnado, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026